Tribunal: TJDFT
Processo: 0718287-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718287-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR MARIA DE SOUSA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIMAR MARIA DE SOUSA ALVES para reformar a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no 21 (Processo no 0723785-75.2023.8.07.0000) e, subsequentemente, rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte agravante. A parte agravante sustenta, em síntese, sua legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF. Argumenta que, à época da propositura da ação coletiva e da ocorrência da lesão ao seu direito (suspensão do benefício alimentação), integrava os quadros da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, órgão da Administração Direta, e era representada pelo SINDIRETA/DF. Alega que a posterior criação do Sindicato da Carreira Gestão Fazendária do Distrito Federal – SINDFAZ/DF não tem o condão de afastar sua legitimidade, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao direito adquirido. Sustenta, ainda, que o objeto do IRDR no 21 não se aplicaria ao seu caso, pois este trataria da legitimidade de servidores oriundos de fundações extintas, e não de servidores da Administração Direta. Aduz que o acórdão de mérito do IRDR no 21 já foi publicado, e que a tese fixada não a excluiria da legitimidade. Defende a desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado do IRDR para o prosseguimento do seu cumprimento de sentença, invocando o perigo de dano irreparável, dado o caráter alimentar da verba executada. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja reconhecida sua legitimidade ativa e determinado o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 71627200). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, não se vislumbram preenchidos os requisitos para o deferimento da medida liminar pleiteada. A controvérsia central reside na necessidade de manutenção da suspensão do cumprimento de sentença individual em razão do IRDR no 21 (Processo no 0723785-75.2023.8.07.0000), que fixou tese sobre a legitimidade ativa para a execução da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97. A decisão agravada, ao manter a suspensão do feito (ID 232128155), fundamentou-se no artigo 982, § 5o, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a suspensão dos processos determinada em virtude da admissão de IRDR cessa apenas se não for interposto recurso especial ou extraordinário contra a decisão de mérito do incidente, ou após o julgamento de tais recursos. Constou da referida decisão que foram opostos embargos de declaração em face do acórdão que fixou a tese no IRDR no 21, o que obsta o prosseguimento dos feitos suspensos. A parte agravante argumenta que seu caso se distingue da matéria afetada no IRDR e que a tese firmada lhe seria favorável. Contudo, a questão da suspensão processual, neste momento, independe de um aprofundamento sobre a aplicabilidade da tese de mérito do IRDR ao caso específico da agravante, o que será objeto de análise pelo juízo de origem após o término da suspensão. O ponto crucial para a análise liminar é a vigência da ordem de sobrestamento emanada no âmbito do IRDR. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que, havendo pendência de julgamento de embargos de declaração ou a possibilidade de interposição de recursos aos Tribunais Superiores contra o acórdão proferido no IRDR, deve ser mantida a suspensão dos processos que versem sobre o tema. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRDR 21. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO INCIDENTE. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Compulsando os autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21), verifica-se que o mérito do incidente foi julgado em 1°/10/2024. Contudo, em consulta aos expedientes processuais relacionados àquele feito, constata-se que houve a oposição de embargos de declaração em face do acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste TJDFT, os quais ainda estão pendentes de julgamento pelo órgão competente. 2. O art. 982, § 5o, do CPC determina que a suspensão do IRDR cessa quando não for interposto recurso especial ou extraordinário contra a decisão proferida no incidente de resolução de demandas repetitivas. 3. Em face do julgamento do mérito do IRDR cabe recurso especial ou extraordinário, os quais possuem efeito suspensivo presumido, consoante previsão expressa no art. 987, § 1°, do CPC. 4. Os processos cujo andamento foi sobrestado pelo incidente de resolução de demandas repetitivas não voltam a tramitar imediatamente após a conclusão do julgamento da questão controvertida pelo órgão competente da Corte, sendo necessário aguardar o transcurso do prazo para a interposição de recurso especial ou extraordinário e, se for o caso, o julgamento em si desses recursos pelos Tribunais Superiores. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1969394, 07417044320248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025).” “Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Suspensão de tramitação de cumprimento individual de sentença. Incidente de resolução de demanda repetitiva (IRDR). Necessidade de trânsito em julgado. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da tramitação de cumprimento individual de sentença coletiva até o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) n. 21. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível prosseguir com o cumprimento individual de sentença coletiva antes do trânsito em julgado do acórdão que decide o Incidente de Resolução de Demanda (IRDR). III. Razões de decidir 3. O art. 982, § 5o, do Código de Processo Civil estabelece que a suspensão determinada em razão da pendência de julgamento de Incidente de Resolução de Demanda (IRDR) cessa caso não sejam interpostos recursos aos Tribunais Superiores. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A suspensão de processos pendentes de decisão coletiva, quando há oposição de embargos de declaração no Incidente de Resolução de Demanda (IRDR), deve ser mantida até o trânsito em julgado do acórdão”. (Acórdão 1983130, 07442394220248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025).” Assim, a decisão agravada, ao manter o sobrestamento do feito, alinha-se ao entendimento jurisprudencial predominante e às disposições processuais aplicáveis, o que enfraquece, por ora, a probabilidade de provimento do recurso neste particular. Embora o periculum in mora possa ser admitido em razão da natureza alimentar da verba executada, a ausência de demonstração robusta do fumus boni iuris impede a concessão da liminar. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator